Tribunal: STF
Processo: ARE 1478254
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS-Difal. Contribuinte do ICMS. Lei complementar. Tema RG nº 1.331. Controvérsia infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. O caso se refere a mandado de segurança, impetrado pelo ora agravado, visando afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-Difal) cobrado em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87, de 1996. 



    III. Razões de decidir



    3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.331, "é infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.”



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.033.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.499.539-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2024).